Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729667-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME BEZERRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COSME BEZERRA NETO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da revisão de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela no 0704887-24.2022.8.07.0008, instaurado em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fossem limitados ou suspensos os descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos tomados pelo autor/agravante junto ao banco réu/agravado (ID 133731232, autos originários). Em consulta aos autos originários, verifica-se a prolação de sentença extintiva do feito, no dia 20/10/2022, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por COSME BEZERRA NETO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, devidamente qualificados nos autos. O feito foi ajuizado sob o fundamento de que o autor é servidor público aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo renda bruta de R$ 7.856,68. Após os descontos compulsórios e descontos de diversos empréstimos consignados, remanesce a quantia de R$ 3.278,55, a qual é depositada em sua conta mantida junto ao banco ora ré, na agência 0574, conta corrente 574.100.776-6. Afirma que o réu promove descontos da totalidade dos valores depositados a título de aposentaria, mediante débito em conta corrente, de maneira que nenhum valor lhe resta para subsistência. Em razão disso, não consegue promover o pagamento de despesas com água, luz, telefone e cartão de crédito. Tece considerações sobre o direito de obter a limitação dos descontos em sua conta corrente no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido de seus rendimentos, além do direito de obter a suspensão dos serviços de linha de crédito de cheque especial. Requer a procedência do pedido visando a limitação dos descontos em sua conta corrente em 30% de seus rendimentos líquidos, além da declaração de abusividade de concessão de crédito no cheque especial. A antecipação da tutela foi indeferida. A parte ré, devidamente citada, não apresentou contestação. O feito dispensa dilação probatória. É o sucinto relatório. DECIDO. A análise dos autos revela que estão presentes as condições da ação, a saber, legitimatio ad causam e interesse de agir. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo nenhuma questão de ordem processual pendente, passo à análise do mérito. Cuida-se de ação de conhecimento, em que a parte autora pretende a limitação de descontos em sua corrente corrente, proveniente de empréstimos contraídos, sob o argumento de que seus proventos estão sendo utilizados integralmente para pagar as dívidas junto ao banco ora réu, prejudicando, assim, sua subsistência. A parte ré, devidamente citada, não apresentou contestação, no que foi decretada sua revelia. Apesar da revelia, o cerne da controvérsia consiste em verificar se é possível a manutenção dos descontos na conta corrente do autor, sem limites, ou se, diante das circunstâncias do caso em apreço, faz-se possível a revisão do ajuste, para limitar a compensação do débito. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo recentemente apreciado (REsp no 1.863.973/SP, REsp no 1.877.113/SP e REsp no 1.872.441/SP— Tema no 1.085), fixou a seguinte tese, de observância obrigatória, na forma do art. 927, III, CPC: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente do mutuário. No caso, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente porque não há indicativo de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes. Nesse mesmo sentido: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085. STJ. CONTA CORRENTE. DESCONTOS DE MÚTUOS. RENDIMENTOS DO CORRENTISTA. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). DESCABIMENTO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 1.1. Inexiste óbice, assim, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Recurso não provido." (Acórdão 1432632, 07180563920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, têm-se por lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do autor, ainda que utilizada para recebimento de salário, não havendo espaço para a intervenção judicial, mesmo que evidenciado o comprometimento da remuneração em patamar superior ao limite. Nesse contexto, o julgamento pela procedência dos pedidos se impõe. Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar as custas, cuja cobrança fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Sem honorários, porquanto não houve contestação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I.” (ID 140014863, autos originários, grifos no original) Com efeito, com a prolação de sentença de mérito na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DEERROR IN PROCEDENDOE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora